Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PLACIDO RODRIGUES BEZERRA contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva n. 32159/97, determinou a suspensão do feito em atenção ao IRDR 21 deste eg. TJ. O Recorrente aponta distinção em relação ao precedente vinculante e requer o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, a retomada do andamento processual. É a suma dos fatos. Decido. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Ademais, trata-se de dívida antiga e assim descartada a premente necessidade. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator